Tribunal: TJBA
Processo: 8053439-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053439-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. PARÂMETRO MERAMENTE ESTATÍSTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pretendeu a limitação dos juros remuneratórios de empréstimo consignado à taxa média do BACEN e a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, sob alegação de abusividade da taxa contratada (1,66% ao mês) em relação à média de mercado (1,39% ao mês).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por si só, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF.

4. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro meramente estatístico, não configurando teto normativo, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar abusividade.

6. A aferição da abusividade exige análise das circunstâncias concretas da contratação, incluindo fatores como custo de captação, risco da operação e peculiaridades do negócio, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A taxa de juros pactuada (1,66% ao mês) não supera significativamente a média de mercado (1,39% ao mês), tampouco ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a média, afastando a presunção de abusividade.

8. A ausência de comprovação de cobrança indevida inviabiliza a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro estatístico e não limite obrigatório para a fixação de juros remuneratórios. 2. A revisão de juros bancários exige demonstração concreta de abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor. 3. Não se presume abusividade quando a taxa pactuada não supera significativamente a média de mercado, especialmente abaixo do patamar de uma vez e meia. 4. A ausência de cobrança indevida afasta o dever de restituição de valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8053439-29.2024.8.05.0001, em que figura como apelante

VALDETE RAMOS DA SILVA

e como apelado
BANCO C6 S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)